Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-96.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA POR VALORES RETIDOS. SENTENÇA MANTIDA. - I. Caso em exame. Trata-se de ação em que a autora pleiteia o repasse de valores retidos pela credenciadora. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao repasse integral dos valores. Inconformada, a parte ré interpôs apelação, alegando culpa da autora e cláusulas

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA POR VALORES RETIDOS. SENTENÇA MANTIDA. - I. Caso em exame. Trata-se de ação em que a autora pleiteia o repasse de valores retidos pela credenciadora. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao repasse integral dos valores. Inconformada, a parte ré interpôs apelação, alegando culpa da autora e cláusulas contratuais que permitiriam a retenção dos valores. - II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autora deu causa ao prejuízo; (ii) se há responsabilidade da credenciadora pelos valores não repassados. - III. Razões de decidir. A responsabilidade da credenciadora foi reconhecida. A retenção dos valores, mesmo prevista em contrato, foi considerada abusiva, transferindo indevidamente o risco ao estabelecimento. A jurisprudência é firme no sentido de que a credenciadora deve responder pelos danos decorrentes de sua atividade. - Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CC, art. 927, parágrafo único. TJSP, Apelação Cível 1083658-90.2023.8.26.0100, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024; TJSP, Apelação Cível 1002417-96.2020.8.26.0198, Rel. César Zalaf, 14a Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2022; TJSP, Apelação Cível 1006353-35.2020.8.26.0100, Rel. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2021. – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.